Tribunal: TJDFT
Processo: 0017796-65.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017796-65.2010.8.07.0007 RECORRENTE: MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO MARTINS DE FREITAS, ROSENILDA PEREIRA DA SILVA, ALENCAR ALVES PEREIRA JUNIOR, LUCIO NORBERTO RAMOS, JOAQUIM ALVES BARROS, MARINETE MARIA DE SOUZA, LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, VALDEMAR SANCHES DA COSTA, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO, MARIA DOMINGAS TEIXEIRA DE DEUS RECORRIDO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA, SELMA MESSIAS MARTINS, VALDIVINO DIOGO DA SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por LUCINEIDE SANTANA OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES BARROS, RAIMUNDO ALVES DE SOUSA FILHO e MARINETE MARIA DE SOUZA formulado no ID no 37187096, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Seguem, em apartado, decisões referentes ao juízo de admissibilidade dos recursos especiais interpostos por VALDEMAR SANCHES DA COSTA e MARCIA RODRIGUES DE ANDRADE. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009